Tribunal: TJES
Processo: 0000616-18.2022.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000616-18.2022.8.08.0062

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE PIUMA

RECORRIDO: ELUZA BAHIENSE CORREA

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. RENOVAÇÃO CONTRATUAL. NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contratos com designação temporária. Alega a parte autora ter prestado serviço ao réu, em períodos diversos compreendidos entre 1/7/2017 e 23/12/2020, sob o regime de designação temporária. Afirma que não foram depositados em sua conta os valores referentes ao FGTS. Pede, nestes termos, que seja reconhecida a nulidade dos contratos temporários, bem como seja a ré condenada ao pagamento de FGTS por todo o período trabalhado.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos autorais. O réu, através de recurso inominado, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos aduzidos pela autora na petição inicial. Por sua vez, a parte autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Ao analisar os autos, observa-se que a autora foi contratada temporariamente em diversas ocasiões a partir do ano de 2017. Entende-se que a contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal), pois a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que a ré procedesse com a excepcionalidade do contrato temporário.

5. A realização de processo seletivo prévio não isenta o réu de cumprir o Princípio do Concurso Público. Ao se verificar a duração extensa e prolongada de um contrato que deveria restar pautado pela precariedade e provisoriedade, deve-se reconhecer a nulidade das contratações, já que a municipalidade deveria ter realizado Concurso Público, cujas características distinguem, e muito, de um simplificado processo seletivo. Diante da existência de contratos temporários por 4 anos, não restam dúvidas acerca da excessividade da duração dos contratos temporários firmados, em violação à Constituição Federal.

6. As seguidas contratações da recorrente, ainda que precedidas de processos seletivos simplificados, mas em prazos que superaram, e muito, o período de doze meses, desvirtuaram a característica de transitoriedade e emergencialidade das contratações, em clara infringência ao princípio do concurso público previsto no art. 37, II da CF a ensejar a nulidade dos atos, como previsto no §2º do referido dispositivo constitucional, fazendo jus a autora à verba de FGTS, conforme disposto na sentença. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que a ré procedesse com a excepcionalidade do contrato temporário. Portanto, o ato sentencial merece reforma para se declarar a nulidade dos contratos objetos da lide e condenar a parte ré ao pagamento do depósito de FGTS à autora.

7. A rescisão do contrato durante os meses de janeiro e fevereiro não altera este quadro, posto que dentro do período de 4 anos, a autora trabalhou durante todo o ano letivo. É sabido que janeiro não faz parte do ano letivo/escolar, sendo época de férias. Assim, ao invés de descaracterizar a prestação de trabalho como de trato sucessivo, a situação apenas agrava os prejuízos sofridos pela parte autora, ao privá-la de remuneração e do gozo de férias no período de férias escolares.

8. Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem condenação em custas, por força de Lei.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)